Tribunal: TJES
Processo: 5003013-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–

PRELIMINAR

–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIAL
ETICIDADE
–
REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS –
RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

Mérito

2.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que ampara a execução fiscal de nº 0014101-84.2014.8.08.0347, uma vez que não foi produzida nenhuma prova nos autos.

3.
A conduta do banco apelante impediu o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, porque não é possível aferir se houve mácula no procedimento que culminou na multa aplicada pelo Procon municipal.

4.
A juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nos embargos à execução que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o ente apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da empresa embargante/apelante com a r. sentença, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, ou, subsidiariamente, pela redução da sanção.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida pelo ente público.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 9247857), que rejeitou os pedidos formulados pela empresa apelante nos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9247861, em resumo, a apelante alega que:
I)
“a multa infracional que lhe foi aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória é desproporcional e que a decisão não foi devidamente fundamentada” (fl. 04);
II)
“o não enfrentamento das alegações fáticas que sustentam a ilegalidade da multa aplicada – uma vez que não foi a apelante beneficiada com quaisquer valores supostamente cobrados a maior – acarreta na nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e por ausência da necessária correlação com as questões de fato que diferenciam o caso em comento” (fl. 06);
III)
“ao tempo das referidas cobranças, não existia mais nenhuma relação entre a consumidora e a apelante e, por conseguinte, os supostos prejuízos sofridos decorreram tão somente de ato de prepostos da seguradora, jamais dessa recorrente” (fl. 07); e que
IV)
“em atenção ao princípio da eventualidade, que seja, ao menos, reduzida à fração de um quarto do valor aplicado na sentença, devendo o valor da penalidade ser inferior ao valor da obrigação principal” (fl. 09).

De início, pontuo que o Procon, no âmbito de suas atribuições, tem legitimidade para impor multa às empresas por condutas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para tanto
2
.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II
–
Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Nesta hipótese, não há comprovação mínima dos fatos alegados pela embargante, tendo em vista a ausência de juntada do procedimento administrativo que resultou na multa ora questionada, inscrita em dívida ativa com valor de R$53.314,74 (cinquenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos).

Impende destacar que é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nos embargos à execução que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO COM RELAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DADOS PARA AFERIR A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. FUNDAMENTAL JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO EXECUTADO. ÔNUS NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para elidir a presunção relativa de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa (art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF, e art. 204 do CTN), é imprescindível que a parte comprove os fatos que, em tese, poderiam desconstituir o título executivo, o que não ocorreu no caso. 2) É ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.
3) O exame da proporcionalidade e razoabilidade da pena de multa imposta pelo PROCON ao fornecedor passa pela avaliação da gravidade da prática abusiva, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o referido ato e a condição econômica do infrator, em consonância com os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Se o embargante não colaciona à ação autônoma dos embargos à execução fiscal cópias da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo no qual foi aplicada a multa pelo PROCON que gerou o título executivo, resta inviável a aferição do excesso de execução em relação à sanção pecuniária imposta.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200074969, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON EXORBITÂNCIA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ESTABELECIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A ora apelante se limita a argumentar a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, sem, contudo, apresentar elementos concretos de sua irresignação e sem ter sequer trazido aos autos a cópia do processo administrativo que culminou na sanção ora combatida. 2. Sem a possibilidade de análise do processo administrativo é certo que se deve presumir a legalidade do procedimento administrativo ora impugnado.
3. A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pela apelante seria a juntada do processo administrativo no qual esta alega não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na aplicação da multa derivada de reclamação de consumidor por vício no produto adquirido. 4. Em que pese a possibilidade do Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.
5. Recurso improvido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005039, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Nesse contexto, percebe-se que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que ampara a execução fiscal de nº 5002207-49.2019.8.08.0024, uma vez que não foi produzida nenhuma prova nos autos quanto à sustentada ilegalidade da sanção administrativa aplicada pelo Procon do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada. 2) Não tendo a parte colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, impossível se mostra aferir a alegada falta de proporcionalidade na aplicação. 3) Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012282-78.2015.8.08.0347, Desembargador Substituto: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso
4
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO DE PARCIAL DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pelo ínclito Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, cuidam-se os autos de embargos à execução fiscal opostos por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
à execução fiscal nº 5002207-49.2019.8.08.0024, que lhe move o Município de Vitória, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, de R$ 53.314,74 (cinquenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), expressado na CDA nº 852/2019, referente à multa aplicada pelo PROCON.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso de apelação interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, negando-lhe provimento, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no mencionado processo administrativo, no valor nominal de R$ 53.314,74 (cinquenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos).

Pois bem.

Após a devida análise da questão, peço vênia ao Relator para divergir parcialmente de seu voto condutor quanto ao apelo interposto pela embargante.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 53.314,74 (cinquenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) foi aplicada ao autor ante a infração do CDC, em razão da ausência de devolução dos valores pagos referente ao contrato de consórcio, sendo julgada procedente a reclamação, realizada pelo consumidor no processo administrativo 4699/2012, F.A. 0112-017.238-5, com a condenação do consórcio ao pagamento de multa no valor R$35.647,69.

Em 10/05/2018, foi certificado que não houve pagamento da multa, motivo pelo qual foi instaurada execução fiscal nº 5002207-49.2019.8.08.0024, no valor de R$53.314,74.

De início, corroboro com o entendimento exarado pelo ínclito Relator de que inexiste prova capaz de desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA, de modo que a multa administrativa aplicada é legal, tendo sido devidamente fundamentada e motivada.

Por outro lado, quanto ao valor da multa aplicado, tem-se que, em sua fixação, devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Em suas contrarrazões, o Município apelado aduz que “
é importante consignar que a dosimetria da multa hostilizada, in casu, foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, A CONDUTA, os motivos, AS CONSEQUÊNCIAS e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes [art. 40 do Decreto Municipal n.º 11.738/2003], observando, ainda, que a multa pode [como foi] aumentada ou diminuída, de um sexto à metade, de acordo com as atenuantes e agravantes previstas, nos termos dos arts. 24 a 26 do Decreto Federal n.º 2.181/1997
”.

Todavia, em nenhum momento associou tais circunstâncias com os fatos ocorridos no caso concreto, de modo que não compartilho do mesmo entendimento no que tange à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, sendo, no meu entender,
o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mais adequado à hipótese e aos princípios supracitados, devendo a sentença ser reformada neste sentido
.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente. 3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5.
Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon,
reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal
. 6. Sentença reformad
a. Recurso provido em parte.

(TJES, Apelação Cível nº 0000949-94.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto no sentido de
reduzir o valor da multa aplicada para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto Sr. Presidente.

Respeitosamente, acompanho o e. Des. Relator.